Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. NEGÓCIO ORIGINARIAMENTE ENTABULADO ENTRE O EXECUTADO E SUA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS DIREITOS. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. EVIDENCIAÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. INEFICÁCIA DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. AFIRMAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. LIMITAÇÃO AOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ORIGINÁRIA. ALCANCE DE TERCEIRO. INVIABILIDADE MATERIAL E PROCESSUAL (CPC, ART. 506). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA.

1. Consubstancia truísmo legalmente emoldurado que a coisa julgada, conferindo imutabilidade ao decidido, tem seu alcance subjetivo adstrito aos protagonistas da relação jurídico-processual na qual houvera a formulação e resolução da pretensão, não irradiando efeitos lesivos a terceiro, emergindo que, não tendo a ex-esposa composto a angularidade passiva da ação monitória ajuizada em desfavor de seu ex-cônjuge da qual germinara o título executivo, o decidido, ainda que acobertado pela coisa julgada, não lhe é oponível, restando, pois, legitimada a safar-se dos atos expropriatórios dele derivados que alcancem o imóvel cuja titularidade adquirira com exclusividade por ocasião da separação judicial do extinto casal (CPC, art. 506).

2. À luz da garantia constitucional de que ninguém pode ser expropriado de seu patrimônio sem o devido processo legal, emerge a constatação de que, se a ex-esposa não compusera a angularidade passiva da lide da qual emergira a obrigação exequenda e na qual fora declarada a ineficácia da transmissão da propriedade do imóvel perante a ação monitória ajuizada em desfavor do ex-consorte, a titularidade do direito à propriedade que a assiste com exclusividade não pode ser alcançada pela expropriação dos direitos pertinentes a imóvel, pois o alcance do precedentemente decidido ficara adstrito aos protagonistas da relação processual originária, nomeadamente porque a eficácia subjetiva da coisa julgada é pautada pelos sujeitos processuais.

3. Conquanto não registrada no álbum imobiliário, o formal de partilha atestando a transferência da propriedade exclusiva do imóvel a um dos cônjuges irradia-lhe os direitos inerentes ao bem partilhado, municiando-o com lastro para, lastreado no acordo homologado quando da separação judicial, defender a posse e titularidade do bem da constrição advinda de execução manejada em desfavor do seu ex-cônjuge, notadamente se evidenciado que, à época da consumação da transação, inexistia qualquer óbice ou impedimento à sua efetivação e fora realizado, ademais, em data antecedente ao ato de penhora.

4. Inexistindo qualquer óbice à consumação da transmissão integral da propriedade da coisa a um dos consortes no momento em que ultimada a separação judicial do casal, pois inexistente qualquer restrição anotada no registro imobiliário afetando o bem, a constrição que o atingira, proveniente de execução manejada posteriormente à transmissão, somente é passível de preservação se evidenciada a ma-fé da ex-cônjege, ônus que resta afetado ao exequente, pois presumível, nessas circunstâncias, a boa-fé, resultando que, não comprovada, deve ser ratificada a legitimidade da transação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, I e II).

5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime